Tribunal: TJPA
Processo: 0018798-52.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018798-52.2013.8.14.0401

APELANTE: DAIVISON PEREIRA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0018798-52.2013.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: DAIVISON PEREIRA SOUZA

DEFENSOR (a) PÚBLICO (a): DIOGO COSTA ARANTES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ROUBO COM USO DE FACA. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 13.654/2018. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. NECESSIDADE. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. NECESSIDADE.
MANTIDAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES NA ÍNTEGRA
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA PARCIAL. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0018798-52.2013.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: DAIVISON PEREIRA SOUZA

DEFENSOR (a) PÚBLICO (a): DIOGO COSTA ARANTES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
DAIVISON PEREIRA SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal (id nº.

4380566).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 02/08/2013, na Passagem Santa Lúcia, no Bairro do Telégrafo, nesta cidade, o recorrente teria abordado a vítima João Anirco da Silva Sampaio e, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, subtraiu-lhe 01 (um) aparelho de telefone celular e mais a quantia de R$ 5,00 (cinco reais), razão pela qual foi denunciado como incurso nas sanções punitivas inseridas no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal (id nº.

4380507).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando tão somente a exclusão da majorante relativa ao emprego de arma no crime de roubo e, por conseguinte, a redução da pena e a alteração do seu regime inicial de cumprimento (id nº.

4380567 - Pág. 6 – 9).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

4380567 - Pág. 25 – 30).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id nº.

4380568 - Pág. 10 – 16).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Como é sabido, com o advento da Lei Federal nº. 13.654/2018, o crime de roubo com o emprego de arma “branca” (ex: faca) deixou de ser punido como tipo circunstanciado, passando a ser enquadrado na sua modalidade simples (art. 157,
caput
[1]
, do CP). Com efeito, a Lei nº. 13.654/2018 constitui, neste ponto, lei penal mais benéfica (
novatio legis in mellius
). Isto significa que tal lei, no particular, irá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca antes da sua vigência.

Conforme se extrai dos autos, restou comprovado que o recorrente realizou a subtração de coisa alheia fazendo uso de arma branca, tipo faca. Diante desse fato, aplicando-se a lei nova mais benéfica ao apelante, em consonância com o art. 5, XL
[2]
, da Constituição Federal, imperioso reconhecer a procedência do pedido veiculado no recurso para excluir o aumento de 1/3 aplicado na terceira fase do cálculo da pena.

No entanto, segundo a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de condenação por roubo majorado pelo emprego de arma branca, embora admissível a aplicação da
novatio legis in mellius
, excluindo-se a causa de aumento do art. 157, § 2º, I
[3]
, do CP, com a realização de novo cálculo dosimétrico,

não há ilegalidade no deslocamento desta circunstância (emprego de arma branca), da terceira para a primeira fase da dosimetria, em razão da inovação legislativa supramencionada, medida esta, inclusive, que beneficia o apelante
[4]
.

Em outras palavras, em que pese ser necessária a exclusão da majorante em apreço, a circunstância relativa ao emprego de arma branca no crime praticado pelo apelante não pode ser simplesmente ignorada, pois ainda suscetível de valoração na dosimetria basilar.

Sendo assim, reformo a sentença recorrida para excluir a majorante correspondente ao emprego de arma branca no cálculo do apenamento, porém, valoro este fato como circunstância negativa do crime, haja vista que a utilização do referido artefato na execução do delito imputado ao apelante evidencia maior reprovabilidade, justificando o aumento da pena base em 06 (seis) meses e mais o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Nesses termos, mantendo-se os demais parâmetros utilizados pela juíza de origem, reduzo a pena definitiva do recorrente para 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses e mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

No mais, mantenho as demais disposições da sentença recorrida na íntegra.

Em suma, o apelo comporta parcial provimento.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação
, reformando a sentença recorrida para reduzir a pena definitiva do recorrente para 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses e o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, mantendo suas demais disposições na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de_____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

[2]
Art. 5º. [...] XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

[3]
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

[...] § 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:
[...] § 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
(Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
I –
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

[4]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO COM USO DE FACA E CONCURSO DE AGENTES. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 13.654/2018. EMPREGO DE ARMA BRANCA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE.
1.
Tratando-se de condenação por roubo majorado pelo emprego de arma branca, admissível a aplicação da novatio legis in mellius, excluindo-se a causa de aumento do art. 157, § 2º, I, do CP, com a realização de novo cálculo dosimétrico. 2. Não há ilegalidade, todavia, no deslocamento da circunstância referente ao emprego de arma branca, da terceira para a primeira fase da dosimetria, em razão de inovação legislativa que revogou o art. 157, § 2º, I, do CP, medida que inclusive beneficia ao condenado
. 3. Agravo improvido. (AgRg no REsp 1920399/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Belém, 01/12/2022